Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-53.2017.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006385-53.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 907.837.512-49 (RECORRIDO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1006385-53.2017.8.11.0006.

RECORRENTE: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RECORRIDO: MARCIO ALMEIDA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO –
IRREGULARIDADE NO ESTABELECIMENTO DE LIMITE DE IDADE – AÇÃO PROPOSTA APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO
– FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser extinto o processo de ação anulatória por falta de interesse de agir, quando já houve o encerramento e homologação do concurso público.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando a nomeação do recorrido no concurso público n. 002/2013 – SAD/SESP/MT para o provimento de vaga de SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIRO, devendo obedecer às formalidades necessárias.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do limite de idade previsto em lei.

2. Afirma que o principio da isonomia não pode ser utilizado como fundamento para generalização de ilegalidade.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da falta de interesse de agir.

Pois bem. Após detido exame dos autos, entendo que a sentença fustigada merece ser reformada, para julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, eis que, o recorrido somente propôs a presente ação visando o reingresso ao certame após a data de homologação, sendo que, com a homologação do resultado final do certame, não há como o candidato participar das fases já superadas, ou até mesmo a possibilidade de se reabrir o certame para sua admissão.

Com efeito, a petição inicial foi distribuída no dia 16 de outubro de 2017, portanto, após a homologação do certame, que se deu em 22 de agosto de 2014, o que não permite mais discussão sobre fase já superada.

Desse modo, resta demonstrada a carência da ação, pela falta de interesse de agir da parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e reconhecer de oficio a carência da ação, em razão da falta de interesse de agir,
JULGANDO EXTINTO O PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
,
com arrimo no que dispõe o inc. VI do art. 485, do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbências, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021